Tribunal: TJSP
Processo: 1008901-32.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Ação de indenização por dano moral – Direito de imagem – Ex-jogador de futebol – Sentença de parcial procedência – Insurgência da ré – Publicação de fotografia sem autorização, em álbum de figurinhas para fins econômicos e comerciais - Danos morais configurados – Dever de indenizar – Fixação do quantum indenizatório em R$10.000,00 que se mostra adequado e em consonância com os princípios

Ementa:
Ação de indenização por dano moral – Direito de imagem – Ex-jogador de futebol – Sentença de parcial procedência – Insurgência da ré – Publicação de fotografia sem autorização, em álbum de figurinhas para fins econômicos e comerciais - Danos morais configurados – Dever de indenizar – Fixação do quantum indenizatório em R$10.000,00 que se mostra adequado e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.